Tribunal: TJDFT
Processo: 0705095-63.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705095-63.2017.8.07.0014 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: ANA CAROLINA BOTELHO MATA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO N.o 195/ANS. OBSERVADOS. ARTIGO 1o DA RESOLUÇÃO N.o 19/1999 – CONSU. OFERECIMENTO DE MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. OBRIGATORIEDADE. ARTIGO 3o DA RESOLUÇÃO N.o 19/1999 – CONSU. INAPLICABILIDADE. OFENSA À LEI N.o 9.656/98 E AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar à ré que ofereça plano individual à autora, sem cumprimento de carências e com as mesmas coberturas anteriores, ou, não havendo plano individual, que a reintegre ao plano coletivo anteriormente usufruído, às expensas da autora, até o oferecimento de plano individual em iguais condições. 2. Nos termos do parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa n.o 195 da Agência Nacional de Saúde, os contratos de planos de saúde coletivos por adesão somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. 3. O artigo 1o da Resolução n.o 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) determina ser devido, em caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, o oferecimento ao segurado de plano de assistência na modalidade individual ou familiar, sendo desnecessário o cumprimento de novo prazo de carência. 4. Conquanto o artigo 3o da Resolução n.o 19/1999 - CONSU restrinja sua aplicabilidade às operadoras que mantenham plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, esse dispositivo não se coaduna com as diretrizes previstas na Lei n.o 9.656/98 e com os princípios insertos no microssistema consumerista, razão pela qual a limitação de incidência da norma regulamentar deve ser transposta. Precedentes. 5. De acordo com o entendimento firmado por este Colegiado, em caso de migração de plano de saúde coletivo para individual ou familiar, o preço do novo produto oferecido deve ser condizente com o mercado, “[...] uma vez que o consumidor não tem direito ao mesmo modelo de custeio do plano coletivo cancelado”. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 478 do Código Civil, sustentando que não pode ser compelida a ofertar plano de saúde na modalidade individual sem a autorização da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, sob pena de infringir a Resolução ANS 124/2006 e ser condenada administrativamente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos artigos 1022 e 489, do Código de Processo Civil, pois embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.” (AgInt no AREsp 1479374/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 7/11/2019). O recurso tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 478 do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1539784/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 7/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009